Tribunal: TJSP
Processo: 2095726-35.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
FEMINICÍDIO E HOMÍCIDIO QUALIFICADO TENTADO. Prisão preventiva. Revogação. Existência de habeas corpus anterior, julgado por esta Corte, no qual se decidiu pela suficiência da fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar da paciente, diante da presença dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, e pela inadequação e insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no

Ementa:
FEMINICÍDIO E HOMÍCIDIO QUALIFICADO TENTADO. Prisão preventiva. Revogação. Existência de habeas corpus anterior, julgado por esta Corte, no qual se decidiu pela suficiência da fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar da paciente, diante da presença dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, e pela inadequação e insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, daquele estatuto. Mera reiteração. Writ não conhecido nesta parte. Nova decisão proferida nos termos do art. 316, do CPP, que manteve a custódia cautelar do paciente, eis que inalterados os motivos que ensejaram sua decretação. Deferimento de prisão domiciliar ao paciente, com fundamento no art. 318, inc. V, do CPP. Impossibilidade. Imprescindibilidade dos cuidados do paciente para o amparo das crianças não demonstrado. Excesso de prazo para o término da instrução criminal. Inocorrência. Paciente pronunciado. Aplicação da Súmula 21, do STJ. Pandemia do coronavírus que, por si só, não autoriza o deferimento ao paciente de prisão domiciliar. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem parcialmente conhecida e, na parcela, denegada.